Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731613-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DESPACHO GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige revolvimento de fatos e provas, bem como, afirma que a matéria está prequestionada, de modo a afastar o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018